Tribunal: TJBA
Processo: 0502309-80.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502309-80.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RISONETE MATIAS DINIS DIAS e outros Advogado(s): ICARO IVVIN DE ALMEIDA COSTA LIMA, ISABELA CARNEIRO SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. I – Compete à parte contrária provar a higidez econômica do beneficiário, sob pena de prevalecer a presunção juris tantum da pobreza declarada o que não logrou o recorrente demonstrar. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. II – O ato que exonera o servidor deve ser precedido de regular processo administrativo, com efetiva observância do devido processo legal e princípios que regem a Administração Pública. III – Evidenciado que a Administração Pública não observou o procedimento adequado para emitir o ato exoneratório, com desrespeito às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, impositiva é a confirmação da sentença que julgou procedentes os pedidos. IV – Para atribuir o quantum indenizatório, o julgador deve se pautar em critérios equitativos e justos, utilizando-se sempre do bom senso e da moderação, além de verificar os elementos probatórios existentes nos autos, sem afastar-se dos objetivos da reparação pecuniária do dano moral, in casu, muito bem observado pelo julgador, razão da manutenção da sentença, também, neste ponto. RECURSOS NÃO PROVIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 0502309-80.2017.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Apelantes e Apelados Simultâneos o ESTADO DA BAHIA e RISONETE MATIAS DINIS DIAS ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA